Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIDA. EFEITOS CONCRETOS DA LEI. ICMS. LEI DISTRITAL 5.005/12 E LEI DISTRITAL 6.375/19. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEGALIDADE. ANTERIORIDADE. NOVENTENA. OBSERVADOS. . IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. ART. 112 CTN. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança não foi impetrado abstratamente contra a Lei Distrital 6.375/2019, mas sim contra os efeitos concretos dessas normas, sob o alegado risco da apelante ser penalizada com a cobrança de um imposto mais caro, o que inviabilizaria a atividade comercial. Logo a via eleita é adequada para discutir a controvérsia apresentada. Preliminar de inadequação da via eleita não acolhida.
2. A Lei Distrital 5.005/2012 (que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores), cuida de regime especial de apuração do ICMS cuja adesão é facultativa aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores.
3. É legítima a majoração da alíquota, bem como a alteração da forma de cálculo do ICMS, pois observados os princípios da legalidade, da anterioridade e da noventena.
4. A superveniente Lei Distrital 6.375/2019 trouxe novas fórmulas matemáticas para a apuração do ICMS, alterando os percentuais anteriormente definidos pelo art. 3o, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012. 4.1. A Lei no 6.375/2019 é norma posterior e, ao alterar a redação do art. 3o da Lei no 5.005/12, revogou, de forma tácita, parte do art. 2o da mesma lei, no que tange as operações internas. 4.2. Ao alterar o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas para as operações internas, implicitamente deixou de ser aplicável a alíquota de 12% (doze por cento), não havendo se falar em ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal.
5. Não há que se falar no princípio in dubio pro contribuinte, uma vez que, conforme art. 112, do CTN, a interpretação mais favorável é empregada somente no que tange aos dispositivos que definem infrações e punições.
6. CONHEÇO do recurso de apelação de e da remessa necessária e DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença apelada e DENEGAR A SEGURANÇA. .